Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-02.2019.8.11.0036
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-02.2019.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (EMBARGADO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), IZABEL ROSA DE ANDRADE - CPF: 000.720.391-83 (EMBARGADO), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (EMBARGANTE), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO), JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.568.931-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZABEL ROSA DE ANDRADE (EMBARGADO), ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (EMBARGANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZABEL ROSA DE ANDRADE (EMBARGANTE), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (EMBARGADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELOS AUTORES - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA PARTE ADVERSA CONTRA O MESMO
DECISUM
- INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

"Os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada"
(EREsp 722.524/SC)

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação Cível do mesmo número, apontando omissão e contradição no julgado, e com objetivo de prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante opôs estes Aclaratórios ao acórdão prolatado na Apelação Cível.

Ocorre que a parte adversa (ora embargados) já havia interposto Embargos de Declaração ao referido
decisum,
os quais foram providos apenas para modificar o pagamento de da pensão já deferida no aresto, não havendo modificação no julgado.

Não obstante o recebimento e acolhimento dos primeiros Aclaratórios, não houve interrupção do prazo para que o ora embargante apresentasse Embargos contra o mesmo julgado (da Apelação).

Esse é o entendimento do STJ. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS ANTERIORES OPOSTOS PELOS AMICI CURIAE. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.026 DO CPC/2015.

1. No caso, o acórdão embargado foi publicado em 1º/2/2021, tendo os presentes embargos sido protocolizados em 15/4/2021, quando em muito ultrapassado o prazo legal de 5 (cinco) dias, disciplinado no art. 1.023, caput, do CPC/2015.

2. A oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedentes.

3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.862/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.476.664/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 3/2/2020.)

ESPECIAL. ART. 538 DO CPC/1973. ALCANCE DA EXPRESSÃO "OUTROS RECURSOS". 1. O acórdão de origem não destoa da jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que "os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada" (EREsp 722.524/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 18/12/2006). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 419.296/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2018.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO, POR UMA PARTE, NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR OUTRA PARTE, CONTRA O MESMO DECISUM. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "'os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada" (EREsp 722.524/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJU de 18/12/2006)" (AgInt no REsp 1633300/PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, DJe 06/04/2018). Nesse mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AgInt na Rcl 31.639/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 28/02/2018. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.588.857/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/6/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA PARTE ADVERSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. [...] II – São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de cinco dias previsto nos arts. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 e 263, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. III – O prazo para a oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contado da publicação do julgado; consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. IV – Embargos de Declaração não conhecidos.
(EDcl nos EDcl no AgInt na Rcl n. 31.639/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/2/2018.)

Portanto, a interrupção de prazo prevista no art. 1.026 do CPC/2015 não se aplica no presente caso, sendo intempestivos estes Aclaratórios.

Ademais, a petição recursal demonstra apenas uma irresignação com o julgamento da Apelação, que não lhe foi favorável.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022